Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-84.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004420-84.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSA MARIA MARTINS - CPF: 158.801.921-72 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL No 1.164/91 – GRAU MÁXIMO – LAUDO JUDICIAL – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade, no grau máximo, quando constatadas, pelo perito judicial, as reais condições de trabalho às quais estavam submetidas.

2.

Não se mostra admissível a redução do adicional de insalubridade se demonstrado, por laudo pericial, que as atividades exercidas pela Auxiliar de Enfermagem exigem a fixação no grau máximo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível e interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
“Ação de Cobrança n
o
0004420-84.2008.8.11.0002”,
ajuizada por ROSA MARIA MARTINS,

julgou

parcialmente procedente o pedido:

“(...) para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade, em grau máximo, referentes aos meses que a mesma deixou de recebê-los, assim como seus reflexos, além do pagamento das horas extras e seus reflexos, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”
(id.179979679)

O Município de Várzea Grande pretende a reforma da sentença, alegando que a decisão de reduzir o adicional de insalubridade da parte recorrida para grau médio apoiou-se no laudo pericial emitido por empresa contratada para tal desiderato.

Aduz que os atos da administração têm presunção de validade e que a perícia por ele realizada observou os pormenores que envolviam a atividade das recorridas.

Assevera que a perícia a ser considerada é aquela por ele produzida que indica que a atividade exercida pela parte apelada não preenche os requisitos para ser considerada insalubre de nível máximo.

Arremata, argumentando que o “
r. Juízo de primeiro grau, desconsiderou todo o estudo elaborado pelo ente municipal, baseado apenas em uma perícia judicial realizada em outra demanda.”

Explica que a “
apelada não tem direito a horas extras, uma vez que não existe direito adquirido a regime jurídico e, consequentemente, a apelada tão somente tem direito a diferença salarial ocasionado pelo aumento da carga horário de trabalho, em plena conformidade com a regra da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88). Salienta-se, ainda, que houve a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, cinco anos antes de 29/04/2008 momento em que foi proposta a presente demanda.”

Ao final pugnou pela reforma da sentença recorrida, nos seguintes termos:

“seja afastado o reconhecimento do direito da apelada ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade, tendo em vista que é indevido.

Requer-se, igualmente, seja reformada a condenação do Município de Várzea Grande/MT ao pagamento das horas extras trabalhadas, uma vez que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro o direito adquirido a regime jurídico, devendo-se respeitar tão somente a irredutibilidade salarial (art. 37, XV, CF/88). Além disso, requer-se seja reconhecida a prescrição parcial das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, ou seja, cinco anos antes de 29/04/2008(...).” (id.179979681)

A recorrida apresentou contrarrazões rebatendo a argumentação esposada pelo recorrente e requerendo o seu desprovimento. (id.179979683)

Ausente parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recursos de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança No 0004420-84.2008.8.11.0002 (77/2008 - Cód: 208602), proposta por
ROSA MARIA MARTINS

Denota-se dos autos que ROSA MARIA MARTINS é Auxiliar de Enfermagem lotada no Pronto Socorro Municipal– PSMVG, e que as atividades são exercidas em locais insalubres.

Afirma que sempre percebeu adicional de insalubridade no grau máximo (40%), mas o Município suspendeu o pagamento, no mês de agosto de 2006, sem qualquer justificativa.

Assevera que o pagamento do adicional foi restabelecido no mês de julho/2006, porém, no grau médio - 20% (vinte por cento) -, causando-lhes prejuízos financeiros.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-os procedentes, nos seguintes termos:

(...) Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da diferença do adicional de insalubridade, em grau máximo, referentes aos meses que a mesma deixou de recebê-los, assim como seus reflexos, além do pagamento das horas extras e seus reflexos, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), tudo
A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.(...)
(id.179979679)

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação cível.

O cerne o presente recurso reside em saber se a apelada tem, ou não, direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40% - quarenta por cento).

Compulsando os autos, observo que até o mês de junho de 2006, a apelada recebia seus vencimentos acrescidos do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), calculado sobre a remuneração-base.

Entrementes, o referido adicional foi reduzido para a proporção de 20% (vinte por cento), mesmo ausente qualquer modificação das atividades desempenhadas, conforme se infere das fichas financeiras.

A Lei n
o
1.164, do Município de Várzea Grande, de 20 de novembro de 1991 (Estatuto dos Servidores Públicos), assegura a percepção de adicional de insalubridade, conforme dispõe a legislação sobre a matéria:

Art. 77 – Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria do cargo efetivo.

Outrossim, a Portaria no 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 8 de junho de 1978, aprovou a norma regulamentadora no 15, que prescreve no anexo 14:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização). Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

O laudo pericial do Juízo atestou ser a atividade desenvolvida pela apeladas, sob exposição, em grau máximo (40%), aos agentes insalubres. Veja-se:

[...] Conclusão:

Pelas informações nos autos e constatações registradas neste Laudo, conclusas após inspeção pericial e informações dos acompanhantes, baseando-se tecnicamente na Lei no 6.514, de dezembro de 1977, regulamentada pela portaria no 3.214, de 08 de junho de 1978, Norma Regulamentadora NR – 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES e seus ANEXOS: 14 – AGENTES BIOLÓGICOS,
esta Perícia conclui que a Reclamante faz jus ao Adicional de Insalubridade em Grau Máximo.
[...]. (id.17997675). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o recorrente afirme que a redução do percentual do adicional de insalubridade tenha ocorrido com fundamento em perícia realizada por empresa por ele contratada, entendo que o laudo pericial emitido pelo perito judicial, ainda que seja paradigma, deve sobressair àquela, visto que constatou
in loco
as reais condições de trabalho as quais estava submetida a apelada e a colega de trabalho que exerce a mesma função, qual seja, auxiliar de enfermagem (id.179979675).

Ademais em demanda semelhante a essa, que já foi julgada por essa corte, foi constado que os colegas de trabalho da apelada, a saber, Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros que laboram no Pronto Socorro Municipal– PSMVG, também tiveram a mesma redução de adicional de insalubridade em decorrência da contratação de empresa terceirizada que realizou perícia técnica incoerente com a legislação.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL NO 1.164/91 – GRAU MÁXIMO – LAUDO DE PERITO JUDICIAL – DEMONSTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – INPC ATÉ 30/06/09, APÓS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – ADESIVO – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIDO – NÃO CONHECIMENTO. Não se mostra admissível a redução do adicional de insalubridade, se demonstrado, por laudo de perito judicial, que as atividades exercidas por Auxiliar de Enfermagem e Enfermeiro exigem a fixação no grau máximo. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR). É deserta a Apelação Adesiva interposta sem a comprovação do pagamento do preparo, no ato de interposição do Recurso. O descumprimento do pressuposto de admissibilidade recursal implica o não conhecimento da Apelação Adesiva. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA – SERVIDORES MUNICIPAIS – AUXILIARES DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade, no grau máximo, quando constatadas, pelo perito judicial, as reais condições de trabalho às quais estavam submetidas. Os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela – parâmetro vigente pela legislação vigente à época do débito – e, a partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 1o -F, da Lei no 9.494/97, a correção monetária deve-se dar com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0004132-73.2007.8.11.0002, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/10/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/10/2017)

Salienta-se que
, considerando a jurisprudência e tratamento isonômico (art. 926, CPC), os casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, o que recomendaria o aproveitamento do aludido laudo pericial como prova emprestada, desde que atendido o contraditório, na forma do art. 372 do CPC.

É o caso dos autos, pois foi oportunizado o contraditório, de modo que houve a manifestação do município apelante impugnando o laudo apresentado. (id.179979678)

Assim, em razão de o laudo pericial emitido pelo perito afirmar que o trabalho exercido pela recorrida exige contato direto com pacientes acometidos de doenças infectocontagiosas, produtos químicos, lixo hospitalar, coleta de materiais, remoção de óbito, é certo que está evidenciado o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo.

Nessa esteira, correta a sentença que reconheceu o direito da recorrida de receber o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, nos termos dos artigos 71, II, e 77 da Lei Municipal no 1.164/91, como, aliás, vinha fazendo a Administração Pública Municipal antes da intervenção da empresa contratada para “corrigir equívocos".

Consoante, aos demais termos da sentença, não vislumbro argumentos no apelo capazes de modificar o julgado, razão pela qual a ratificação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024